Tribunal: TCU
Processo: 028.052/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2394/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, até o dia 18/4/2023, o prazo para atendimento às determinações contidas no item 1.7 do Acórdão 1057/2023-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 028.052/2022-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Catia Suely Palmeira (XXX.791.075-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal da Bahia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.